Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021994-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 270.990.818-29 (AGRAVANTE), DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 691.480.071-53 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 691.480.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA SILVA (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021994-21.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – REJEIÇÃO DO ESPÓLIO AO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO QUE HÁ DE RECAIR SOBRE O HABILITANTE E NÃO SOBRE O ESPÓLIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.
” (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021994-21.2022.8.11.0000

Agravo nº
1021994-21.2022.811.0000

Agravante:
Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva

Agravada:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo
Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva

contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara
Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá
.

AÇÃO
:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO n.º 0033114-62.2016.8.11.0041, Código 1153085 e 11054335
apresentada por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
em face do
Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: não acolheu o pedido de Habilitação de Crédito no Inventário nº 0002343-04.2016.8.11.0041
,
feito pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

e condenou o

Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva
, aqui agravante,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.

Após pedir a gratuidade da justiça, defende, em síntese, a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega não ter concordado com o pedido de habilitação de crédito feito pela
Cooperativa
, por conta da existência de apólice de seguro que cobria operação.

A
Cooperativa
agravada fez o pedido de habilitação de crédito no Inventario nº 0002343-04.2016.8.11.0041 dos bens de
Juliano Fabio de Oliveira
(falecido em 03.1.2016)

que foi aberto pela
viúva Divina Nicolau Oliveira da Silva,
ao argumento de ser credora de R$100.431,63 decorrentes do contrato de cartão de crédito nº 4763******8115 e do Aditamento a depositante e Cheque Especial oriundos da conta corrente nº 47597-1, bem como da Cédula de crédito bancário nº B420312674, com garantida com o veículo “
Idea marca Fiat, Gosl/Alcoo, cor azul, ano fab. 2013, ano mod. 2014, Renavan 152488, Chassi 9BD135019E2255072
”.

Alegou a
Cooperativa
habilitante, aqui agravada, que com o falecimento de
Juliano Fabio Oliveira da Silva
a dívida não foi liquidada, motivo pelo qual fez a habilitação de crédito no Inventário do referido
de cujus
, cujo pedido não foi acolhido na origem.

Após defender a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pede o
Espólio
agravante o provimento deste seu Agravo.

Contraminuta no id. 152520689, em que se defende, exclusivamente, a revogação da gratuidade da justiça ao Espólio agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021994-21.2022.8.11.0000

Agravo nº
1021994-21.2022.811.0000

Agravante:
Espólio de Juliano Fabio Oliveira da Silva

Agravada:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que ao rejeitar Habilitação de Crédito em Inventário condenou o
Espólio
e não a
Cooperativa
habilitante, aqui agravada, ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação do
Espólio
ao pagamento de honorários advocatícios comporta reforma
, porquanto, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a rejeição do pedido de Habilitação de crédito em Inventário
enseja condenação do habilitante
se os herdeiros resistirem à pretensão
.

Veja a referida orientação jurisprudencial do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Precedentes.

3.
Havendo resistência dos herdeiros
, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a
condenação do habilitante
em honorários
. Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

No caso concreto,
houve a rejeição do
Espólio
ao pedido de Habilitação de crédito
que, na sequência, não foi acolhido, conforme fragmento da decisão interlocutória ora impugnada:

“
Trata – se de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI
em face do
ESPÓLIO DE JULIANO FÁBIO OLIVEIRA SILVA
, pois é credora do valor de R$ 100.431,63 (cem mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

O ESPÓLIO NÃO CONCORDA COM A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(ID n.º 24745763).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de Habilitação de Crédito

proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi em face do Espólio de Juliano Fábio Oliveira Silva, pois é credora do valor de R$ 100.431,63 (cem mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

O ESPÓLIO NÃO CONCORDA COM A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(ID n.º 24745763), e o art. 644, caput, do C.P.C., prevê que “não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias”.

Ante o exposto,
DEIXO DE ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO
(art. 487, I, do C.P.C.) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
.

Traslade-se cópia ao Processo n.º 33114-62.2016.8.11.0041.

As custas foram recolhidas.

Condeno o espólio ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2022.”

(grifei).

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça para o
Espólio
aqui agravante, para este Agravo
, restou verificado,
na decisão id.

149889662
, que o
Espólio

já é beneficiário conforme decisão proferida no Inventário em 10.2.2016
(id. 24804727 do Inventário nº 0002343-04.2016.811.0041).

Assim,
a concessão da gratuidade da justiça na ação principal alcança o Incidente processual e este recurso, como também foi consignado na citada anterior decisão, lançada no id. 149889662
, cujo fragmento se transcreve:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça para este Agravo
, verifica-se que o Espólio já é beneficiário conforme decisão proferida no Inventário em 10.2.2016 (id. 24804727 do Inventário nº 0002343-04.2016.811.0041).
Logo, a concessão da gratuidade da justiça na ação principal alcança o Incidente processual e este recurso
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO NO INCIDENTE PROCESSUAL DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido
.

2.
No caso,
já havia sido concedida a gratuidade da Justiça
à agravante.
Sendo a exceção de suspeição mero INCIDENTE PROCESSUAL, e não ação autônoma, é desnecessária a

comprovação do pagamento de custas ou

renovação do pedido de Justiça gratuita
.

3. Agravo interno provido, para reconhecer a validade do benefício de gratuidade já anteriormente concedido, possibilitando o exame do mérito da exceção de suspeição.” (AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp n. 187/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 20/2/2019, DJe de 7/6/2019.)”
(grifo próprio).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de reformar a decisão impugnada para inverter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a fim de que sejam suportados pela
Cooperativa
habilitante de crédito, aqui agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023